Tribunal: TJSP
Processo: 2225081-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela provisória de urgência indeferida na origem. Município de Mogi das Cruzes. Alegação de promoção pessoal do Prefeito. Uso de cor em prédios públicos. Ausência de ilegalidade e imoralidade. Atribuição do nome Vagalume que, por si só, não indica finalidade de promoção pessoal. Inexistência de evidências claras de promoção pessoal por parte do prefeito. Necessidade de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela provisória de urgência indeferida na origem. Município de Mogi das Cruzes. Alegação de promoção pessoal do Prefeito. Uso de cor em prédios públicos. Ausência de ilegalidade e imoralidade. Atribuição do nome Vagalume que, por si só, não indica finalidade de promoção pessoal. Inexistência de evidências claras de promoção pessoal por parte do prefeito. Necessidade de dilação probatória. Inexistência de urgência. Decisão mantida. Recurso não provido.